Tribunal: TJSP
Processo: 1124361-39.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material – Erro constatado na fixação de honorários sucumbenciais – Fixação em 13% sobre o valor da condenação - Acórdão que, no mais, não contém omissão, contradição ou obscuridade – Discussão acerca do prazo de prescrição da pretensão – Ação fundada no enriquecimento sem causa – Prescrição trienal – Caráter infringente do recurso – Descabimento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material – Erro constatado na fixação de honorários sucumbenciais – Fixação em 13% sobre o valor da condenação - Acórdão que, no mais, não contém omissão, contradição ou obscuridade – Discussão acerca do prazo de prescrição da pretensão – Ação fundada no enriquecimento sem causa – Prescrição trienal – Caráter infringente do recurso – Descabimento – Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.